Tribunal: STF
Processo: AI 838410
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA STF 283. OFENSA REFLEXA. REVOLVIMENTO DAS PROVAS. SÚMULA STF 279. 


  




1  O desrespeito aos postulados constitucionais da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal configura, quando muito, ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. 




2.  A discussão atinente à valoração das provas utilizadas para embasar a condenação encontra óbice na Súmula STF 279. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.